Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM GINECOLOGIA – UROGINECOLOGIA. ELETRONEUROMIOGRAFIA – MEMBROS SUPERIORES (MSD/MSE). REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer consulta em ginecologia, especialidade uroginecologia, e exame de eletroneuromiografia – membros superiores (msd/mse). Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Em decisão – ID no.: 47350440 foi indeferida a antecipação da pretensão recursal. O Distrito Federal apresentou Contrarrazões Recursais ao ID no.: 47312724.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva à espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Na forma do art. 493 do CPC, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma para considerar o tempo entre a propositura da ação e a prolação da sentença para o cálculo da espera excessiva.
5 - A recorrente foi diagnosticada com Cistocele Grau I e fratura do úmero direito em razão de acidente de moto em 2016. Consta que foi inserida no sistema do SISREG III, no dia 01/02/2023, em relação à consulta médica, com indicação de prioridade “amarelo” – urgência, bem como foi inserida no sistema do SISREG III, no dia 20/05/2021, em relação ao exame, com indicação de prioridade “amarelo” – urgência (ID. 153894489).
6 - Segundo as informações prestadas pela Central de Regulação, estão sendo agendados os pacientes inseridos em 12/05/2021 para ELETRONEUROMIOGRAFIA e 08/12/2022 para CONSULTA EM GINECOLOGIA - UROGINECOLOGIA, na mesma prioridade.
7 - Assevera a recorrente, em síntese, que restou demonstrada no relatório médico anexo (ID’s no 153894488 – autos de origem) a urgência no fornecimento da consulta e do exame ora vindicados, em prazo mínimo a ser estabelecido, sob pena de prejuízos irreversíveis. Verifica-se que esse tempo de espera não é razoável, tendo em vista a urgência do presente caso, bem como por se tratar de paciente com doença grave e risco de agravamento do quadro geral da paciente.
8 – Desse modo, considerando o tempo de espera para realização do procedimento durante o curso do processo, já transcorreu o prazo razoável para realização do procedimento pleiteado. Não há notícia de que o procedimento foi fornecido nesse período. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de fornecer o procedimento pleiteado, no prazo de 10 dias.
9 - Sentença que se reforma para determinar o cumprimento da obrigação de fornecer à autora a CONSULTA EM GINECOLOGIA - UROGINECOLOGIA e o exame de ELETRONEUROMIOGRAFIA – MEMBROS SUPERIORES (MSD/MSE) no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, às expensas do réu.
10 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
11 - Determino a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF por meio de Oficial de Justiça.

(D)